Tribunal: TJDFT
Processo: 0719320-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719320-25.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDO: QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVICOS LTDA, JOÃO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA, ROSÁLIA DA PIEDADE TOMAZ GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE C/C REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO POR COISA JULGADA (ART. 485, V, DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE EXAMINOU O TEMA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO ENFRETAMENTO NA SENTENÇA. ARTS. 502 E 505 DO CPC. JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL. ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. APLICABILIDADE. FALSO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. PERCENTUAIS FIXADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. CABIMENTO. 1. Nos termos dos arts. 502 e 505 do CPC, “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso” e “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”. 1.1. No caso, a questão referente à possível existência de coisa julgada fora afastada quando da apreciação do AGI 0728634-95.2020.8.07.0000, não sendo mais possível que o julgador de 1o grau julgue extinta a demanda com base no art. 485, V, do CPC. 2. Configurado o falso plano de saúde coletivo por adesão, no qual o beneficiário não possui relação com a suposta entidade contratante, não há se falar em reajustes anuais mediante aplicação de percentuais apurados para planos coletivos, visto que o vínculo deve ser considerado individual. 2.1. Os reajustes anuais do plano de saúde da parte autora deverão observar os percentuais estabelecidos pela ANS para os planos de saúde individuais. 3. Verificado que os reajustes aplicados foram inadequados ao plano de fato existente entre as partes, deve ser promovida a restituição do cobrado indevidamente, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença. 4. Apelação cível provida. Sentença cassada. Pedidos autorais julgados procedentes. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 20 da LINDB; 35-E, §2o, da Lei no 9.656/98; 421 e 478, ambos do Código Civil, defendendo a improcedência dos pedidos iniciais. Sustenta a inexistência de abusividade dos reajustes praticados. Aduz que a liberdade de contratar deve ser respeitada. Assevera que os índices definidos para planos individuais não podem ser aplicados aos planos coletivos. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1.894.779/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 20 da LINDB; 35-E, §2o, da Lei no 9.656/98; 421 e 478, ambos do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, ao assentar que “Configurado o falso plano de saúde coletivo por adesão, no qual o beneficiário não possui relação com a suposta entidade contratante, não há se falar em reajustes anuais mediante aplicação de percentuais apurados para planos coletivos, visto que o vínculo deve ser considerado individual.” (vide ementa) a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.925.820/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010